Tribunal: TJPA
Processo: 0810106-68.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810106-68.2022.8.14.0028

APELANTE: CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO, EDIANA BROLLEZZI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. ELEMENTOS PROVA IDÔNEOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ART; 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, extraída da narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob a posse do recorrente, com destino à comercialização. A associação da corré para a traficância ilícita, de igual maneira, resta inconteste, refutando a versão que exercia mera conduta passiva no transporte das drogas praticado por seu marido.

2. Não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas se revelam comumente concomitantes. Ademais, a apreensão de elevada quantidade de material entorpecente - mais de 20 Kg (vinte quilos) de cocaína - refuta, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual.

3. A condenação do réu também pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas constitui, por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao caso em voga.

4. A quantidade e o grau deletério da droga apreendida são elementos aptos à exasperação da pena-base.

5. A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que os delitos imputados, preveem penas de reclusão e de multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado. Cumpre mencionar que a aplicação da pena de multa foi elaborada em observância ao critério trifásico e encontra-se em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. A condição financeira do apelante para pagamento das custas processuais, deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

8. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO
e
CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 13087615), que os condenou nos seguintes termos:

-
EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO,
pela prática do tipo penal inserto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 700 (setecentos) dias-multa, com substituição da pena privativa por 02 (duas) restritivas de direito, concernente em prestação pecuniária referente a 01 (um) salário-mínimo à Entidade Pública; e, de prática de serviços comunitários efetuada à razão de 01 hora de trabalho por dia de condenação, correspondente a 900 (novecentas) horas; e,

-
CRISTIANO ADALBERTO ALVES
, como incurso nos tipos penais insertos no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.663 (mil e seiscentos e sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

Narra a
peça incoativa
(ID 13087567, pág. 73-81) que, ao menos até 18 de junho de 2021, os apelantes em epígrafe, na companhia de outros sujeitos identificados como
“Walmir”
e
“Vagner/Wagner”,
de forma livre e consciente, associaram-se para a prática de tráfico de drogas.

Detalha que no dia 18 de junho de 2021, às 18h54min, no Km 239 da Rodovia Federal BR-155, no Município de Marabá/PA, o apelante Cristiano Adalberto Alves Domiciano foi surpreendido efetuando o transporte de 20,445 Kg (vinte quilogramas e quatrocentos e quarenta e cinco gramas) da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”, na forma de pasta base, importada da Bolívia e distribuída em 20 (vinte) tabletes ocultados no interior das laterais da carroceria da caminhonete FIAT STRADA ADVENTURE, cor branca, placa QEX2A71, por ele conduzida, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enfatiza a proemial que os fatos foram constatados por ocasião da prisão em flagrante do acusado CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO, efetuada por Policiais Rodoviários Federais lotados na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Marabá/PA. Diante da constatação, o flagrado foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Marabá/PA, sendo formalizado o Auto de Prisão em Flagrante e apreendida a carga traficada, cujo exame pericial restou positivo para
“cocaína”
.

Relata que o réu Cristiano Adalberto Alves Domiciano, perante a autoridade policial, informou que partira no dia 17 de junho de 2021 do Município de Várzea Grande, no interior do Mato Grosso (região notoriamente reconhecida por ser rota de tráfico internacional de drogas), dirigindo-se aproximadamente 1.300 Km (mil e trezentos quilômetros) em direção à Marabá. Contudo, afirmou desconhecer a procedência da carga.

Informa, ainda, que em 23 de junho de 2021, atendendo à representação da autoridade policial e ao requerimento do MPF, o Juízo Federal autorizou o acesso ao conteúdo inserido no aparelho celular apreendido em poder do recorrente e àquele eventualmente constante em servidores remotos (nuvem) acessíveis por seu intermédio, notadamente referentes a aplicativos de comunicação como
WhatsApp
e a rede social
Facebook
.

A perícia no aparelho celular apreendido em poder do réu (celular Redmi, tipo smartphone, nas cores presta e azul, com IMEI 1 – 831614054055351 e IMEI 2 – 861614054055369), resultou na confecção de Relatório de Análise de Polícia Judiciária acostado aos autos.

Afirma que restou confirmado que o réu detinha pleno conhecimento quanto à natureza da carga e quanto à ilicitude das condutas praticadas. Ademais, segundo teor dos diálogos mantidos com sua esposa EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO, identificada na agenda como
“MÃE”,
restou comprovada a associação desta e de outros indivíduos na empreitada criminosa, como intermediadora da relação do corréu Cristiano com o contratante, nomeado Walmir.

Assevera que, de acordo com os áudios trocados entre EDIANA e CRISTIANO, no aplicativo de mensagens, restou confirmado que as viagens são comuns e de longas distâncias, tais como afirmado por CRISTIANO, no âmbito de 5.000 Km, no mínimo, e utilizando veículos distintos. Através da análise das mensagens trocadas entre CRISTIANO e EDIANA, é possível inferir que foram feitos diversos depósitos na consta de EDIANA. É também possível inferir que CRISTIANO realizava a pulverização de drogas em vários estados da federação, tendo percorrido os Estados do Mato Grosso, Pará e Maranhão, aportando cargas ao menos nas cidades de São Luis/MA, Xinguara/PA, Redenção/PA, além de Marabá/PA, onde foi preso em flagrante.

Pontua a inicial que, consoante áudios e mensagens de texto, comprovam que a ré EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO repassava as orientações de WALMIR a CRISTIANO, bem como sempre informava ao contratante do seu marido as dificuldades encontradas durante o transporte de entorpecentes.

Destaca, ainda, que em tais percursos, o réu se utilizou dos seguintes veículos para realizar o transporte transnacional/interestadual de drogas: FIAT/STRADA, com placa QEX 2A71, na cor branca, origem Várzea Grande/MT, conduzido pelo réu no momento do flagrante; FIAT/PALIO, cor vermelha, de placa OTC 5120, origem Viseu/PA; e, caminhão Mercedes Benz, cor vermelha, placa NSG 3574, origem Primavera/PA.

Em
razões recursais
(ID 13245740),
CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO
, por sua defesa, clama pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição pelos crimes a ele irrogados, com arrimo nas regras do art. 386, incisos V e VII, da Lei Adjetiva Penal. Argumenta que os Policiais Rodoviários Federais apenas relataram o momento da prisão, não afirmaram, no entanto, que o réu tinha conhecimento de que transportava drogas no interior do veículo por ele conduzido.

Salienta que o recorrente negou a prática delitiva de forma categórica, tanto na esfera investigativa, como em juízo, afirmando ter sido apenas uma vítima da situação.

Clama, outrossim, pela desclassificação do delito do art. 33, da LAD, para a conduta do art. 28 do referido Diploma Legal, tendo em vista a alegada condição do réu de usuário de drogas. No mais, seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, e sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, e não restar comprovada sua participação em organização criminosa ou sua dedicação ao mundo do crime.

Derradeiramente, seja redimensionada a pena primária ao seu importe mínimo legal, com supedâneo na favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; seja reformada a pena de multa, diante das parcas condições financeiras do apelante, para que guarde consonância com a pena privativa de liberdade; bem como concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
razões recursais
(ID 13408314),
EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO,
por sua defesa, roga pela reforma da sentença combalida, sob as teses de negativa de autoria e de fragilidade probatória. Salienta que as provas juntadas aos autos não provam a participação da ré no evento criminoso, mas o fato dela ter sido enganada pelo seu então marido.

Enfatiza, ademais, que o conteúdo da interceptação telefônica em nenhum momento menciona a prática de tráfico de drogas. Argui, por outro lado, que a ré apenas detinha o conhecimento de que seu marido teria sido contratado para levar dinheiro de Mato Grosso para o norte do país, a pedido de terceiro. Que tal valor não poderia ser transferido via banco, ou mesmo via carro forte, eis que tentava se evitar tributação e declaração, e tal valor seria para uma pessoa montar uma pousada na região.

Almeja, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 14002645), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos interpostos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos,
para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo.
Tese atinente a ambos os recorrentes CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO e EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do réu CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO pelos crimes a ele irrogados, com arrimo nas regras do art. 386, incisos V e VII, da Lei Adjetiva Penal. Argumenta que os Policiais Rodoviários Federais apenas relataram o momento da prisão, não afirmaram, no entanto, que o réu tinha conhecimento de que transportava drogas no interior do veículo por ele conduzido.

Salienta que o recorrente negou a prática delitiva de forma categórica, tanto na esfera investigativa, como em juízo, afirmando ter sido apenas vítima da situação.

A recorrente EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO, por sua defesa, de igual maneira, roga pela reforma da sentença combalida, sob as teses de negativa de autoria e de fragilidade probatória. Salienta que as provas juntadas aos autos não comprovam sua participação no evento criminoso, mas o fato de ter sido enganada pelo seu então marido.

Enfatiza, ademais, que o conteúdo da interceptação telefônica em nenhum momento menciona a prática de tráfico de drogas. Argui, por outro lado, que a ré apenas detinha o conhecimento de que seu marido teria sido contratado para efetuar o transporte de dinheiro do Estado de Mato Grosso para o norte do país, a pedido de terceiro. Que tal valor não poderia ser transferido via banco, ou mesmo via carro forte, eis que tentava se evitar tributação e declaração, e tal valor seria para uma pessoa montar uma pousada na região.

Não assiste razão aos esmeros defensivos, entretanto.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Termo de Apreensão n.º 2801912/2021 (ID 13087566, pág. 26), referente ao material entorpecente, ao valor de R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), à caminhonete utilizada no crime e a demais documentos; do Ofício n.º 2801969/2021 – DPF/MBA/PA (ID 13087566, pág. 28-30), com fotografias da droga apreendida em tabletes com invólucro plástico e da caminhonete com carroceria parcialmente desmontada; do Laudo Preliminar de Constatação (ID 13087566, pág. 32-37), que atesta a apreensão de
20,445kg (vinte quilos e quatrocentos e quarenta e cinco gramas)
da substância conhecida como
“COCAÍNA”,
cujo resultado restou confirmado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 361/2021-SETEC/SR/PF/PA (ID 13087566, pág. 101-106); do Relatório de Análise de Polícia Judiciária, efetuado no celular Redmi, IMEI 861614054055351, e IMEI (2) 86161405405569, apreendido de posse do recorrente Cristiano Adalberto Alves Domiciano (ID 13087567, pág. 49-58); do Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 089/2021- NUTEC/DPF/SNM/PA, referente ao veículo
Fiat Strada
, de placa QEX2A71 (ID 13087596, pág. 08-14); do Ofício n.º 2801969/2021-DPF/MBA/PA, no qual consta a imagem de 20 (vinte) invólucros de cocaína (ID 13087603, pág. 03); do Termo de Apreensão de Droga n.º 2849662/2021 (ID 13087603, pág. 04-05); e, indiretamente, pelos depoimentos das testemunhas prestados na etapa administrativa e confirmados em audiência de instrução e julgamento.

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha
FÁBIO BRITO
, Policial Rodoviário Federal que participou da prisão em flagrante do recorrente CRISTIANO e da apreensão da droga ilícita, narra pormenorizadamente em juízo:

“que estava com sua guarnição realizando abordagens de rotina quando visualizaram um veículo modelo Fiat Strada sendo conduzido pelo denunciado, ocasião em que decidiram abordá-lo para averiguação rotineira da PRF. Segue narrando, entretanto, que durante a abordagem, constataram que o denunciado vinha de uma rota conhecida pelo tráfico de drogas, bem como repararam que não transportava consigo roupas suficientes para uma viagem de tal distância, indícios que despertaram suspeita na equipe de policiais de que o denunciado poderia ter envolvimento com tráfico de entorpecentes. Relata, ainda, que o denunciado tentou transparecer tranquilidade aos policiais durante a abordagem, mas que era perceptível que se tratava de um comportamento forçado, bem como repararam no fato de que o veículo que o denunciado conduzia é comumente utilizado por traficantes no transporte de entorpecentes, circunstâncias que contribuíram para a adoção das diligências de investigação. (...) que o flagrante do denunciado decorreu de uma abordagem de rotina da PRF, mas que após constatarem a situação suspeita, a equipe pediu apoio da Guarda Municipal de Marabá para disponibilizar um cão farejador afim de viabilizar o encontro das drogas armazenadas no veículo do denunciado. (...) que o denunciado vinha de uma região no interior do estado do Mato Grosso, rota conhecida do tráfico, e que o celular do denunciado foi apreendido e encaminhado à polícia federal para investigação. (...) que logo após a disponibilidade do cão farejador, o cachorro obteve êxito em acusar a existência de drogas na lataria do carro, motivo pelo qual encaminharam o veículo até uma oficina para a desmontagem das peças, onde os entorpecentes foram localizados no protetor de caçamba do automóvel apreendido. Relatou também que todo o procedimento da respectiva desmontagem foi acompanhado pelo denunciado, sendo que após o encontro das referidas substâncias, foi dada voz de prisão ao acusado e procedida sua condução até a delegacia de Polícia Federal.”

Dessarte, o depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorre
in casu.

A Testemunha
NIVALDO JOSÉ DE ARRUDA
, pastor da igreja frequentada pelos recorrentes, em relato judicial, apesar de abonar a conduta social dos réus, enfatiza que o réu CRISTIANO havia sido usuário de drogas. Acrescenta, ademais, o comportamento estranho do recorrente, em virtude das muitas viagens por ele efetuadas à região norte, sempre apresentando justificativas estranhas, confira-se:

“(...) que é policial militar aposentado, mas que atualmente está apenas pastoreando na igreja. Sobre a conduta social da acusada, relata que a denunciada EDIANA BROLLEZZI é uma pessoa bastante respeitada dentro da igreja, que sempre ajudava com trabalhos sociais, e que possui valores éticos exemplares. Ademais, com relação à prisão do denunciado CRISTIANO, a testemunha afirma que todos na igreja ficaram assustados e incrédulos, apesar de que tinham conhecimento de que o denunciado já havia sido usuário de drogas no passado, e que a denunciada EDIANA o ajudou bastante a superar seu vício. Relata também que assim que soube da prisão do denunciado, a testemunha acompanhou a ré EDIANA até à Polícia Federal em Cuiabá/MT para tentar provar a inocência do acusado, uma vez que a denunciada não acreditou que o esposo pudesse ter praticado tais fatos, e que só ficaram sabendo da real situação após terem tido acesso aos autos de sua prisão. (...) que as viagens do denunciado para o norte do estado eram costumeiras, e que achava estranhas algumas justificativas apresentadas pelo réu para não comparecer na igreja, visto que nunca apresentava detalhes específicos de tais viagens. Ademais, a testemunha afirma que já chegou a desconfiar que o acusado pudesse ter uma dupla personalidade, mas que na época dos fatos realmente acreditavam na inocência do réu, visto que era uma pessoa bastante presente nas atividades da igreja.”

A apelante
EDIANA BROLLEZZI
nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que tinha conhecimento apenas de que o seu marido CRISTIANO efetuava o transporte de dinheiro oriundo de uma fazenda. Acrescenta que as mensagens trocadas com seu esposo são relacionadas ao pagamento de frete em razão do serviço de transporte de valores em dinheiro, veja-se:

“(...) que o seu esposo CRISTIANO alegava para ela que transportava apenas dinheiro vindo de uma fazenda, e nunca havia mencionado o transporte de entorpecentes para a interrogada. Afirma também que as viagens realizadas pelo denunciado não eram feitas com muita frequência, e que o réu sempre justificava que tais viagens se tratavam de uma ‘porta aberta por Deus” e uma oportunidade, e que o transporte do dinheiro era feito de carro para evitar o recolhimento de impostos. Afirma, ainda, que o veículo conduzido por CRISTIANO era de um cliente do lava-jato, localizado do lado de sua residência, e que tinha conhecimento de conversas entre o denunciado e um senhor chamado VALMIR, o qual adquiriu alguns de seus quadros por valores que variavam entre R$ 600,00 (seiscentos) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais. (...) ao ser indagada sobre o teor das mensagens trocadas com a pessoa de nome VALMIR nas quais mencionam a transferência de um valor de R$ 9,000,00 (nove mil) reais, a interrogada afirma que tais mensagens eram para tratar sobre um frete referente a um transporte de valores em dinheiro que seu esposo havia sido contratado para fazer, e que o valor recebido na sua conta era o pagamento do respectivo serviço. (...) ao ser indagada se nunca achou estranhas as quantidades de dinheiro recebidas pelo denunciado para fazer tais serviços de transportes, a interrogada alega que o denunciado sempre justificava que se tratava de uma oportunidade, apesar de que várias vezes notou o seu esposo com comportamento ansioso e preocupado, tendo certa vez mencionado para si que havia risco em tais viagens. Ademais, ao ser indagada acerca da mensagem enviada do seu celular para o denunciado, em que diz ‘que Deus te guarde para você chegar aqui sem nenhuma interferência de barreira da federal em segurança’, a denunciada explica que a referida mensagem foi enviada em razão das condições do carro em que seu esposo viajava, visto que o veículo não estava em condição apropriada para viajar.”

A seu turno, o recorrente
CRISTIANO ADALBERTO ALVES
também nega a prática ilícita, com arrimo na tese de que desconhecia a existência de drogas no veículo.
Diverge, ademais, do depoimento da corré EDIANA, na medida em que não assume o transporte de valores em dinheiro
. Assim argumenta em seu interrogatório judicial:

“(...) nega a autoria dos fatos imputados na denúncia, visto que não tinha conhecimento da existência de drogas no veículo que conduzia. Relata também, que antes do seu flagrante, havia sido contratado por um senhor, dono de uma loja de artigos decorativos, para buscar algumas peças na cidade de Marabá/PA, mas que não realizava tais viagens com frequência, visto que tais serviços serviam apenas para fins de complementação de sua renda. Ademais, o réu nega ter feito transporte de valores em dinheiro, conforme narrado pela denunciada EDIANA anteriormente em juízo. (...) afirma conhecer a pessoa de nome VALMIR, o qual conheceu como cliente do Lava-Jato, e que já prestou serviço de mudança para a referida pessoa uma vez. Relata, ainda, que a viagem feita para Marabá/PA seria rápida, apenas para buscar a encomenda, razão pela qual não havia muitas vestimentas no seu carro, e que desconhece o pagamento no valor de R$ 9,000,00 (nove mil) reais feita pelo senhor VALMIR. Por sua vez, com relação ao depósito de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais citados pela acusação, o interrogado afirma que tais valores eram destinados para a aquisição de um carro para o senhor VALMIR, e que sempre informava a sua esposa EDIANA sobre as viagens. (...) nega que sua esposa tivesse conhecimento do transporte de entorpecentes, e que o veículo que conduzia durante sua abordagem era pertencente à um cliente do Lava-Jato, mas que não tinha conhecimento da existência de drogas em seu interior.”

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos apelantes pelo delitos a eles irrogados, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da vultosa quantidade de material ilícito apreendido -
20,445kg (vinte quilos e quatrocentos e quarenta e cinco gramas)
da substância conhecida como
“COCAÍNA” -
no veículo conduzido pelo recorrente CRISTIANO ADALBERTO ALVES, proveniente do Estado do Mato Grosso, com destino à cidade de Marabá/PA, onde foi preso em flagrante delito.

Registre-se que, embora o acusado CRISTIANO não tenha sido surpreendido no exato momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“transportar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação por ele desenvolvida, considerando, sobretudo, as circunstâncias de sua prisão, na prática de tráfico interestadual, além da expressiva quantidade de material ilícito e sua natureza.

A tese de que o réu desconhecia a existência de drogas no veículo que conduzia cai absolutamente por terra diante da solidez da versão acusatória, de onde extrai-se que as viagens por ele percorridas eram constantes, e por longas distâncias, com evidências de que ele promovia a pulverização da droga por diversos estados do país.

A associação da apelante EDIANA BROLLEZZI para a traficância ilícita, de igual maneira, resta inconteste, refutando a versão que exercia mera conduta passiva no transporte das drogas praticado por seu marido.

Para a configuração do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, necessária a conjugação de três requisitos indispensáveis, quais sejam: estabilidade, permanência e prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E ainda, trata-se de delito formal, o que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, não se exigindo a prova de sua materialidade.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Na hipótese em testilha, em que pese a negativa de autoria sustentada pela recorrente EDIANA, é robusto o conjunto probatório dos autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre ela e o corréu CRISTIANO, para a prática reiterada da mercância ilícita de entorpecentes. Não há dúvidas de que a reunião dos criminosos teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura.

Realizada perícia no telefone celular apreendido de posse do réu

CRISTIANO ADALBERTO ALVES DOMICIANO (Celular Redmi, do tipo smartphone, com IMEI 1 - 861614054055351 e IMEI 2 - 861614054055369), foram extraídas três conversas no aplicativo de mensagens instantâneas, em uma das quais, o contato salvo como nome “MÃE”, posteriormente, foi identificado como sendo da recorrente EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO.

A partir de tais conteúdos, é possível observar diversas tratativas entre os réus e com sujeito identificado como “Walmir”, relacionadas ao transporte de drogas e à transferência de valores significativos em dinheiro. EDIANA BROLLEZZI DOMICIANO, especificamente, revela-se como “mediadora” das negociações entre seu marido CRISTIANO, com o sujeito identificado por “Walmir”.

Os conteúdos da perícia telefônica indicam que CRISTIANO fazia uso de veículos distintos em suas viagens, os quais, inclusive, apresentavam problemas estruturais, sendo papel da recorrente EDIANA informar a “Walmir” as circunstâncias nas quais seu marido se encontrava.

Denota-se, ademais, claramente, que CRISTIANO tinha total conhecimento da droga que transportava, tanto que em conversa com EDIANA, ambos externam a preocupação com a possibilidade de interferência da Polícia Federal, e ainda, mencionam vários depósitos realizadas na conta de EDIANA realizados por “Walmir” como pagamento a CRISTIANO pela execução das tarefas, bem como gastos arcados pelos recorrentes com a viagem.

Veja-se o conteúdo das mensagens telefônicas:

Conforme os problemas na estrada foram ocorrendo, CRISTIANO faz comentários sobre isso com EDIANA que demonstra levar as reclamações para o contratante. Nos áudios encaminhados por ela, WALMIR faz as seguintes afirmações (transcrição):

‘Oi, fia, boa tarde. Depositou um dinheiro na sua conta. Aí depois cê confere, do Cris aí. Aí você faz aquele processo que eu te falei lá, do quadro lá, você usa... Pode, pode usar 750 reais, pra você ver a tela pra mim, porque aí eu vou te mandar de amanhã, até terça-feira eu te mando, pra você ir adiantando pra mim, beleza?’

EDIANA encaminha a CRISTIANO, fazendo o seguinte comentário:

‘Amor, olha só o áudio que ele me mandou, mas ainda não respondi nada. Então ele depositou só os 9 mil e eu vou falar pra ele que eu preciso da metade do valor do quadro, que é pra ele depositar integral, pra eu poder começar’.

CRISTIANO responde:

‘Então, preta,
eu tô saindo de São Luís,
vou tentar... É que tudo é novo pra mim... Mas ele não fez o depósito. Então eu falei assim: ‘agora você faz o valor integral, não... Aqueles 750 tirar dos 9 mil, não existe. Porque você não fez depósito nenhum’. Aí que que você vai fazer: cê vai ao banco agora e confere o depósito de 9 mil, dá um ok pra mim. Nesse momento, cê já fala assim: ‘olha, WALMIR, eu tô aqui no banco, foi feito o primeiro depósito, pode falar pra ele em áudio, no valor de 9 mil, e não consta o outro depósito, então eu preciso que você, (abaixar aqui), faça pra mim um adiantamento de 50%’. Diz pra ele que eu conversei com você, que ele agora depositaria o valor integral, e que ele precisa, pode falar sem dó, preta, é sem dó, que ele não tem dó nenhuma, ia até falar um palavrão, um nome feio, um xingatório pra ele, que é o que ele merece, ridículo, fala sem dó. Fala a ele: o Cristiano conversou comigo e falou que seria agora total, o depósito total do valor da obra, então vou esperar você depositar 50% pra que eu dê início, que eu preciso comprar algumas coisas. Eu não sei, uma conversa que você achar. Só que é o seguinte: eu tô com muita raiva desse cara, raiva, precisa de ver, eu agora no finalmente tô pagando tudo. Então assim... Sem chance, sem chance, eu nem quero que eles vai ao lava jato nunca mais’.

EDIANA replica:

‘Amor, qual que é o valor integral que ele tem que te passar? É esses 9 mil mais 3 mil? É isso? Eu tenho que saber qual que é o valor integral pra eu poder falar’.

CRISTIANO:

‘Não, preta, olha, foi pago 10 mil, mil reais ficou no meu bolso, é pra depositar 9 mil. É o que foi depositado, estou com os comprovantes aqui, mas consta lá. Três mil tá no meu bolso, me pagaram aqui agora. Cê entendeu? Então assim, você vai ao banco, vai ter que ter lá um depósito, um dinheiro a mais, 9 mil reais a mais na sua conta. Três mil está indo comigo, no meu bolso, mais os outros mil, cê está entendendo? O que não está indo comigo, o que você combinou do serviço com ele, é isso que você vai dizer, mandando áudio pra ele. Cristiano conversou comigo, disse que agora seria o depósito integral, que você concordou. E eu tô vendo aqui e não tem feito 50 %, do seu jeito, cê fala ‘eu preciso desse dinheiro pra dar início’, cê entendeu?’.

EDIANA:

‘Amor, eu liguei lá no banco, lá na agência, e tem 9 mil, foi depositado 9 mil mesmo. Tem de saldo na minha conta e mais o que eu já tinha. Então, ele só não me deu a entrada até agora. Falta só 750. E aí? Eu cobro que ele tem que mandar os 750 também ou eu não falo nada? Na verdade, então,
ele pagou o seu, te pagou os 9 mil,

te pagou mais os 4 mil, te pagou os 13 mil.
Os 750 ele não pagou nada até agora.’

CRISTIANO:

‘Ó, linda, é o seguinte, tô com muita raiva desse pessoal [...]. Eles se aproveitaram muito, dessa vez usaram, mas usaram demais. [...] Fica a seu critério, passa um áudio pra ele [...] ‘WALMIR, hoje [...] fui ao banco e não consta nenhum depósito seu.
O que conta é um depósito de 9 mil e este é referente à viagem’.
Ele não precisa saber que estou levando outros 4 mil’.

(...)

Noutro áudio, EDIANA diz:

‘
Amor, que Deus te guarde pra você chegar aqui sem nenhuma interferência de barreira
,
de federal
, em segurança, eu só quero você aqui em casa, já basta. Esses caras aí... Eles são sujos, seria melhor não ter mais relacionamento com eles não [...]’.

CRISTIANO responde:

‘Então, Preta, só que é o seguinte: eles pedem, eu tenho que fazer. Porque se dá o azar de acontecer isso aí, é... Primeiro: que se eles estão, se ele tá pedindo pra fazer, é porque tem, tá confirmado.
Outra: se dou o azar da polícia descobrir isso lá no carro deles e eu pilotando o carro deles, vai dar zebra pro meu lado.

Ah, não sei de quem... A polícia vai acreditar nisso?
É

doido... Quando? Quer nem saber, eles querem prender alguém, já começa aí.
Já passa preso eu, certo? Crime federal.
Isso se eles não tirarem e montarem outra coisa. Porque o negócio deles é

dinheiro, eles querem dinheiro, ainda mais dinheiro já pronto, já feito ali, só pô a mão, fica louco.

Eles montam outra coisa, outro flagrante, como já conversamos. E aí... Então... Envolvendo toda

essa história, eu vou acabar fazendo esse desvio que ele mandou fazer, e esse desvio vai me tirar

mais horas, pra variar, eles não têm dó não [...], o negócio é só o bolso deles, eles não se

importam com nada, é o bolso deles. Bom, enfim, mas como agora também está envolvida a

minha liberdade, né, a minha segurança, convém que eu faça, porque se der uma zebra, moça,

eu vou dizer[...], eu não seguro não, [...], vai dar muito BO pra muita gente’.

Neste trecho, fica evidente que CRISTIANO tem ciência do que transportava e de que a competência para tal ilícito seria federal e isso é compartilhado abertamente com EDIANA, que

faz considerações aos valores percebidos pelo marido para a execução das tarefas de WALMIR.

EDIANA:

‘Sim, amor, faz o desvio, faz conforme eles mandaram, e orientaram, é melhor sim, [...] E assim, por mim, não teria uma segunda vez não. Já finalizava essas viagens por aqui.
Eu achei o Walmir extremamente arrogante. [...] Ele tá achando que já tá pagando muito, ele acha que 13 mil é muita coisa, assim, que é muito dinheiro, que você tá muito bem pago[...]’.

A conversa segue com relatos da estrada feitos por CRISTIANO e diversas reclamações sobre o estado das rodovias, gastos extras e problemas do automóvel. Além de WALMIR, CRISTIANO também cita um provável sócio do primeiro que seria WAGNER/VAGNER.

Em um outro áudio encaminhado por EDIANA, WALMIR disse:

‘[...]
Pode ficar tranquila que o que ele gastar lá ‘nois’ reembolsa. ‘Nóis’ deu dinheiro pra ele viajar, hotel, tudo, é por nossa conta.
Isso aí acontece, as pessoas têm que saber lidar com

essas situações, isso aí é normal. E outra, [...] eu viajo direto, fia. Quando dá problema na estrada

eu nunca liguei para a mulher do Vagner/Wagner não, sempre eu resolvo problema na estrada.

Pra isso ‘nois’ paga um profissional. É pra ele resolver os problemas. Pode ficar tranquila que ele

tá sossegado, tá arrumando o carro, é pneu, tá pondo um pneu novo. Tá com dinheiro pra comer,

pra hotel. Amanhã ele tá aí na sua casa, amanhã à tarde. Pode ficar sossegada’.”
(GRIFEI)

Observa-se, ainda, da referida prova angariada, trechos de áudios que indicam a passagem do réu CRISTIANO por municípios como Marabá, Xinguara, Redenção:

“Em outros áudios, ainda para EDIANA, CRISTIANO informa passar por Marabá/PA (em 20 de fevereiro de 2021), teme ser parado pela ‘federal’, o que se infere tratar da PRF, em uma situação de abordagem policial. Também diz que passou por Xinguara, Redenção e que já havia atravessado o Maranhão, Pará e em seguida atravessaria o Mato Grosso.

Além dessas informações, diz que WALMIR teria ‘botado no bolso 30 mil reais’, em razão destes trabalhos realizados, que havia o costume de retirar ‘saco de dinheiro” de um caminhão

(transcrição abaixo):

‘Aquele ritual de sempre, para o caminhão lá, vai debaixo, tira um saco de dinheiro, vai ser daquele jeito’."

Com efeito, assim como pontuado pelo Juízo sentenciante, a vultosa quantidade do material ilícito apreendido; a rota de transporte utilizada (vinda do Estado do Mato Grosso); as transferências de altos valores em dinheiro para as contas dos recorrentes; bem como a maneira que os entorpecentes estavam escondidos (ocultados no cárter do veículo), comprovam a prática da traficância pelo recorrente CRISTIANO.

Lado outro, não há dúvida da participação ativa e duradoura de EDIANA BROLLEZZI na associação criminosa para promoção do transporte da droga, como intermediadora nas negociações e recebimento de altos valores para pagamento do serviço realizado por seu marido.

Urge consignar que as versões dos apelantes sequer coincidem, na medida em que, enquanto a ré EDIANA justifica que seu marido viajava para efetuar o transporte de altos valores; CRISTIANO rechaça veementemente tal afirmação, alegando que realizou a viagem por ter sido contratado por um senhor, dono de uma loja de artigos decorativos, para buscar peças na cidade de Marabá/PA e que tais viagens não eram frequentes.

A testemunha arrolada pela defesa,
NIVALDO JOSÉ DE ARRUDA,
inclusive, ratifica o comportamento estranho do recorrente CRISTIANO, em virtude das muitas viagens por ele efetuadas à região norte, sempre apresentando justificativas estranhas.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de drogas (CRISTIANO) e de associação para o tráfico de entorpecentes (CRISTIANO e EDIANA), tendo em vista a finalidade específica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, inclusive, interestadual, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelos crimes em destaque.

2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006. Tese arguida em favor do réu CRISTIANO ADALBERTO ALVES:

Clama a defesa de CRISTIANO ADALBERTO ALVES pela desclassificação do delito do art. 33, da LAD, para a conduta do art. 28 do referido Diploma Legal, tendo em vista a alegada condição do réu de usuário de drogas.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
se revelam comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles o de “transportar”, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Segundo prova angariada, o réu, em sua abordagem, não apresentou qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas com ele condições sugestivas de consumo.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

Lado outro, a apreensão de elevada quantidade de material entorpecente
- mais de 20 Kg (vinte quilos) de

cocaína
- refuta, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

3. Do almejado reconhecimento da benesse do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Tese arguida em favor do réu CRISTIANO ADALBERTO ALVES:

Clama a defesa seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, e sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, e não restar comprovada sua participação em organização criminosa ou sua dedicação ao mundo do crime.

Inviável tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu
“não preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício, em virtude da comprovação do caráter costumaz no transporte de substâncias entorpecentes (no mínimo 03 vezes), fator que inviabiliza a concessão do benefício.”

De outra banda, a condenação do réu também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas
constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nesta seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 845.539/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 788.248/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”
(grifei)

4. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base. Multa. Tese arguida em favor do réu CRISTIANO ADALBERTO ALVES:

Requer a defesa de

CRISTIANO ADALBERTO ALVES seja redimensionada a pena primária ao seu importe mínimo legal, com supedâneo na favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB. No mais, seja reformada a pena de multa, diante das parcas condições financeiras do apelante, para que guarde consonância com a pena privativa de liberdade.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

“
4.2. CRISTIANO ADALBERTO ALVES.

a) Crime do art. 33 da Lei 11.343/06:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza de uma das drogas apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

(...)

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base, isso por que o veículo conduzido pelo réu armazenava aproximadamente 20 (vinte) quilos de substância popularmente, conforme termo de apreensão e laudo toxicológico juntados nos autos.

(...)

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade:
normais para os delitos da espécie.
Antecedentes
: o réu não registra maus antecedentes.
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/3 (um terço) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela
aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga) e a 833 (oitocentos e trinta e três) dias multa,
sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, de

maneira que mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior, em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento referente a traficância entre estados da federação (art. 40, V, da Lei 11343/06), devendo a pena ser exasperada em 1/6, fixando-a em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 963 (novecentos e sessenta e três) dias-multa.
Quanto à possível aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, já há argumentação neste sentido alhures.

Assim, torno a sanção definitiva para este crime em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 963 (novecentos e sessenta e três) dias-multa.

b) Crime do art. 35 da Lei 11.343/06:

Culpabilidade: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, haja vista que não registra condenações transitadas em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, de maneira que mantenho a pena fixada em seu mínimo legal, nos moldes do parágrafo anterior,
em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a sanção definitiva para este crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas.

4.3. Concurso material de crimes (CP, art. 69, caput):

Por fim, incide a espécie o concurso material de delitos, uma vez que o réu praticou duas condutas autônomas e com ânimo subjetivo. Assim, procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu em
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1663 (mil e seiscentos e sessenta e três) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal)
, uma vez que o montante da pena supera 08 (oito) anos de reclusão.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa das elementares do art. 42, da LAD, tais quais, a
natureza e a quantidade exorbitante do material entorpecente apreendido, no caso, aproximadamente 20Kg (vinte quilogramas) de “cocaína”.

Acerca da quantidade e do grau deletério da droga apreendida, aptos à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Embora a quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tais elementos foram valorados para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de bis in idem.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,AgRg no HC n. 828.701/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína -, aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”
(GRIFEI)

Nessa conjuntura, idoneamente valoradas
as circunstâncias desfavoráveis ao réu,
a elevação da reprimenda inicial resta justificada, inclusive, porque determinada em
quantum
razoável e benevolente, face às nuances do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais etapas da dosimetria da pena, inexiste equívoco a ser corrigido. Não foram aplicadas atenuantes ou agravantes. Ato seguinte, a reprimenda restou acrescida na fração mínima de 1/6 (um) sexto, em virtude da
causa de aumento insculpida no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual),
com atribuição da reprimenda de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 963

(novecentos e sessenta e três) dias-multa,
assim mantida,
definitivamente
, à míngua de outras causas modificativas.

No tocante ao
delito do art. 35, da LAD
, inexiste qualquer excesso punitivo a ser apurado, haja vista que determinada a pena primária no
mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, assim mantida, derradeiramente, diante da ausência de quaisquer outras causas que a modifiquem.

Estabelecido o
cômputo do concurso material de crimes
– art. 69,
caput
, do CPB - a sanção restou determinada pelo Juízo, concreta e definitivamente, em
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.663 (mil e seiscentos e sessenta e três) dias-multa
.

Registre-se que a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que os delitos imputados, preveem
penas de reclusão
e de
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Cumpre mencionar que a aplicação da pena de multa foi elaborada em observância ao critério trifásico e encontra-se em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Direito de recorrer em liberdade. Tese arguida em favor do réu CRISTIANO ADALBERTO ALVES:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A VÁRIAS AÇÕES PENAIS, DEMONSTRANDO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea "a", do RITJ/PA.

(...) Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802407-02.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus;

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000279-52.2008.8.14.0062 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)”
(GRIFEI)

6. Do pedido de justiça gratuita. Tese atinente à ré EDIANA BROLLEZZI:

Clama a defesa pela isenção do pagamento de custas processuais, em face da hipossuficiência econômica da recorrente.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência da acusada, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado a ré.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, a acusada não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira da ré/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023